Tribunal: TJMT
Processo: 1021452-26.2024.8.11.0002
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1021452-26.2024.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Rescisão do contrato e devolução do dinheiro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]
Parte(s):

[CARLOS BARBOSA IMOVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 10.604.894/0001-82 (APELADO), VINICIUS RAMOS BARBOSA - CPF: 008.888.201-27 (ADVOGADO), JESSICA DE BRITO LIMA - CPF: 025.484.651-36 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021452-26.2024.8.11.0002

APELANTE:

JÉSSICA DE BRITO LIMA.

APELADA:

CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C REINTEGRAÇÃO DE POSSE. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. DEFENSORIA PÚBLICA. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS PARA REABERTURA DA INSTRUÇÃO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação interposta por Jéssica de Brito Lima contra sentença que julgou procedente ação de rescisão contratual c/c reintegração de posse ajuizada por Carlos Barbosa Imóveis e Empreendimentos Ltda., declarando extinto o compromisso de compra e venda de lote urbano, determinando a reintegração da posse à autora e impondo condenações acessórias à ré. A parte apelante, assistida pela Defensoria Pública, não foi pessoalmente intimada para manifestação quanto à produção de provas.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para especificação de provas configura cerceamento de defesa, comprometendo o contraditório e a ampla defesa, e se tal omissão enseja a nulidade da sentença e a necessidade de reabertura da fase instrutória para apuração de fatos controvertidos, especialmente quanto à alegação de benfeitorias no imóvel.

III. Razões de decidir

3. Nos termos dos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC, é obrigatória a intimação pessoal da Defensoria Pública para atos que demandem a manifestação da parte assistida, sendo defeso ao juízo decidir a causa sem oportunizar essa manifestação específica.

4. A ausência de intimação compromete o exercício do contraditório e caracteriza nulidade processual, sobretudo em hipóteses nas quais a instrução probatória é relevante para apuração de direito à indenização por benfeitorias, alegado com base na posse de boa-fé e nos termos do art. 1.219 do CC.

5. A antecipação do julgamento da lide, sem produção de prova pericial acerca das alegadas benfeitorias úteis e necessárias, cerceou o direito de defesa da parte ré e impediu o regular esclarecimento dos fatos controvertidos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, com a reabertura da fase instrutória, assegurando-se à parte ré, representada pela Defensoria Pública, o direito de manifestação e produção de provas.

Tese de julgamento:

“1. É nula a sentença proferida sem a intimação pessoal da Defensoria Pública para manifestação sobre a produção de provas, nos termos dos arts. 183, §1º, e 186, §1º, do CPC.

2. Havendo controvérsia sobre benfeitorias realizadas por possuidor de boa-fé, é imprescindível a reabertura da instrução para produção de prova técnica destinada à verificação da existência, utilidade e necessidade das intervenções alegadas.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 10, 183, §1º, 186, §1º, 355, I; CC, art. 1.219.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1021452-26.2024.8.11.0002

APELANTE:

JÉSSICA DE BRITO LIMA.

APELADA:

CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto
por JÉSSICA DE BRITO LIMA
, contra sentença proferida nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Reintegração de Posse nº 1021452-26.2024.8.11.0002. ajuizada por
CARLOS BARBOSA IMÓVEIS E EMPREENDIMENTOS LTDA.
,
na qual se julgou procedente o pedido inicial para declarar rescindido o contrato de compromisso de compra e venda de lote urbano situado no Loteamento Parque Paiaguás, em Várzea Grande/MT, determinando, ademais, a reintegração da posse do imóvel em favor da autora, com fixação de multa em caso de descumprimento e condenação da ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Em suas razões recursais, a apelante suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, sustentando que a lide foi julgada antecipadamente sem que houvesse sua intimação pessoal, na qualidade de parte assistida pela Defensoria Pública, para manifestar-se sobre a produção de provas, notadamente quanto à prova pericial e testemunhal.

No mérito, pugna pela reforma da sentença, asseverando ser possuidora de boa-fé e que realizou benfeitorias no imóvel, sendo-lhe assegurado o direito de retenção e eventual indenização, nos termos do art. 1.219 do Código Civil.

Sustenta, ainda, a aplicação do princípio do adimplemento substancial, pois teria quitado 39 das 60 parcelas contratuais. Ao final, requer a anulação da sentença para reabertura da instrução processual ou, subsidiariamente, o reconhecimento do direito à indenização pelas benfeitorias realizadas.

Contrarrazões apresentadas, pugnando-se pelo desprovimento do recurso.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA

A controvérsia recursal cinge-se, inicialmente, à verificação de eventual nulidade da sentença por cerceamento de defesa, ante a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública para especificação de provas.

Compulsando os autos, verifica-se que a parte apelante é assistida pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, circunstância que impõe, nos termos do art. 186, §1º, do Código de Processo Civil, a obrigatoriedade de intimação pessoal do defensor público, sendo que o prazo processual apenas tem início a partir dessa intimação, conforme remissão expressa ao art. 183, §1º, do mesmo código.

No caso, o juízo de origem, após apresentada a contestação e impugnação, intimou apenas a parte autora para manifestar-se sobre o interesse na produção de provas, deferindo, em seguida, o julgamento antecipado da lide, com base no art. 355, I, do CPC.

Contudo, não há registro de que a parte ré, representada pela Defensoria Pública, tenha sido pessoalmente intimada para os fins do art. 10 do CPC, o que configura evidente afronta ao art. 186, §1º, do CPC.

A jurisprudência é firme em reconhecer que a ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública configura nulidade processual, sobretudo quando acarreta prejuízo à parte assistida, como ocorre na hipótese. Não se trata de formalismo excessivo, mas de garantia essencial ao pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Acrescente-se que, na contestação, a parte ré alegou possuir a posse de boa-fé sobre o imóvel, tendo realizado benfeitorias no bem, as quais não foram objeto de análise pericial ou qualquer outro meio de instrução.

A teor do art. 1.219 do Código Civil, o possuidor de boa-fé tem direito à indenização pelas benfeitorias necessárias e úteis, bem como à retenção do bem até o ressarcimento devido, direito este que não pode ser elidido por julgamento antecipado proferido sem a devida instrução.

Em se tratando de matéria eminentemente fática, tal como a existência e a extensão das benfeitorias, é imprescindível a produção de prova pericial, cuja ausência compromete a formação do convencimento judicial e redunda em manifesta afronta ao devido processo legal.

Desse modo, diante da nulidade processual decorrente da ausência de intimação pessoal da Defensoria Pública e da necessidade de instrução probatória, impõe-se a anulação da sentença, com o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito, inclusive com a abertura de prazo para especificação de provas pela parte ré e eventual realização de prova pericial.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação para anular a sentença proferida e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem para reabertura da instrução processual, com a regular intimação da Defensoria Pública e adoção das providências que entender pertinentes à elucidação dos fatos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026